Tribunal: TJBA
Processo: 8004086-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004086-28.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CELSO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA LEITE SANTANA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
EM FACE DO
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DO SPSM
–
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA
– SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – ANÁLISE DA MATÉRIA QUE DEMANDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUMULA 266/ST
F
– SEGURANÇA DENEGADA

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2
. O presente mandado de segurança discute os descontos nos proventos da parte impetrante referentes ao SPSM – Sistema de Proteção Social dos Militares, passando a solução da ação pela
declaração de inconstitucionalidade

de dispositivos
das leis federal
13.954/2019
e estadual
14.265/2020.

3
. A
Súmula 266, do STF
estabelece que
"
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
".

4
.
Ainda c
onforme entendimento fixado pelo STJ na formação do TEMA 430 "no pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo”.

5. Perde objeto a arguição quanto a necessidade de sobrestamento em vista do IRDR 8017109-75.2020.8.05.0000, tendo em vista que a denegação na hipótese dos autos se dá sem análise do mérito em vista do acolhimento da preliminar de inadequação da vis eleita.

6. Segurança denegada
extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, IV, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004086-28.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CELSO SOARES DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação à assistência judiciária gratuita e
DENEGAR A SEGURANÇA

extinguindo o processo sem resolução do mérito
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .